Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707093-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI CANDIDA DE MENEZES, MARILEIDE MACEDO DE MENEZES, RUBENS CESAR DE MACEDO, FLORISBELA DE MACEDO MENEZES, FLOR MARIA DE MENEZES, SANDRA CANDIDA DE MENEZES AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIRLEI CANDIDA DE MENEZES, MARILEIDE MACEDO DE MENEZES, RUBENS CESAR DE MACEDO, FLORISBELA DE MACEDO MENEZES, FLOR MARIA DE MENEZES e SANDRA CANDIDA DE MENEZES em face da decisão Id 33309242 (p. 54/55), nos autos da ação de inventário no 0709317-47.2021.8.07.0010, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 33309236), os agravantes alegam não possuir condições de suportar o pagamento das custas processuais. Argumentam que este Tribunal tem prestigiado o critério previsto na Resolução n° 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal na análise do cabimento da gratuidade da justiça, bem como ter sido suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência dos herdeiros, ora agravantes, os quais não possuem numerário para o pagamento das custas processuais. Ainda que se adote o entendimento jurisprudencial segundo o qual ao espólio compete o pagamento das custas e despesas processuais, sustentam que a justiça gratuita tem sido concedida nos casos em que o patrimônio a ser inventariado não é exacerbado, como no presente. No presente caso, esclarecem que os direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da ação possuem valor venal de R$ 46.901,27, o qual serve de moradia aos herdeiros. No mais, os outros bens deixados pelo autor da herança (12,50% dos direitos eventuais do imóvel situado na RUA 01, ACAMPAMENTO PACHECO FERNANDES, casa 26, Vila Planalto/DF e (iii) em 12,5% do saldo de FGTS no valor total de R$ 112,07) também são de baixo valor, além de estarem sendo tratados em outro processo de inventário (autos de n. 0006432- 70.2017.8.07.0001), de maneira que os herdeiros se encontram impedidos de deles se desfazerem a fim de levantar numerário suficiente para o pagamento das custas judiciais. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora